Tribunal: TJBA
Processo: 8003173-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8003173-07.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADA: ROBERTA DA CÂMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVAD
A
: NADIA MARGARETH VIEIRA PIMENTEL ARAÚJO

ADVOGADO: ROMILSON NOGUEIRA DOS SANTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A, contra decisão prolatada pelo MM. Juíz da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Palmas de Monte Alto, que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito, Indenização por Dano Moral e Material, Rescisão de Contrato e Repetição do Indébito ajuizada por NADIA MARGARETH VIEIRA PIMENTEL ARAÚJO, determinou a produção de prova pericial, fixando o recolhimento dos honorários periciais a cargo do Agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a quem incumbe o pagamento dos honorários periciais, quando há inversão do ônus da prova em demandas consumeristas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 373, I e II, do CPC estabelece que o ônus da prova cabe, em regra, ao autor para provar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

4. A inversão do ônus da prova não implica transferência automática do dever de custear a perícia à parte contrária, mas, apenas, na assunção das consequências jurídicas da não produção da prova, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. O art. 95 do CPC dispõe que a remuneração do perito deve ser paga pela parte que houver requerido a perícia, salvo quando determinada de ofício ou postulada por ambas as partes, situação na qual o custo deve ser rateado.

6. A Resolução nº 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça, prevê que,
nos quais
a parte responsável pelo ônus da prova é beneficiária da gratuidade d
e

J
ustiça, os honorários periciais devem ser custeados pelos Entes Federados.

7. A jurisprudência pátria reitera que a inversão do ônus da prova não altera a regra de antecipação dos honorários periciais, sendo ônus da parte requerente da prova arcar com os custos, salvo nos casos em que for beneficiária da
J
ustiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II, e 95, §§ 3º e 4º. Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 575905/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.04.2015; STJ, REsp 1190021/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 01.12.2011; TJ-RS, AI 70084227115, Rel. Lusmary Fatima Turelly da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 29.07.2020; TJ-BA, AI 0015301-79.2017.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 31.01.2018.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8003173-07.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante o
BANCO BMG S/A
, sendo
Agravad
a
NADIA MARGARETH VIEIRA PIMENTEL ARAÚJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO
ao recurso.